Tribunal: STF
Processo: RHC 171572
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIO DE ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VALIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. INVALIDAÇÃO DAS PROVAS ORIGINÁRIAS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE NÃO MAIS SE PODERIA IGNORAR A QUALIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PERROGATIVA. INVALIDAÇÃO TAMBÉM DAS PROVAS DELAS DERIVADAS. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DE TAIS PROVAS, REMANESCENDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, A PARTIR DE EVENTUAL CONSTATAÇÃO DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS SUFICIENTES PARA O EMBASAMENTO DA ACUSAÇÃO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.